Tribunal: STF
Processo: ARE 1468888
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CIVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIAREJEITADA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITAREJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇAREJEITADA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO EMESTÁGIO PROBATÓRIO. NECESSIDADE DE PRÉVIOPROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E RESPEITO AOSPRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL,DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATODE EXONERAÇÃO. DIREITO À REINTEGRAÇÃO. APELAÇÃO NÃOPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.1. A autoridade coatora não se restringiu a executar a decisãoproferida pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí, ou seja, nãose restringiu a suspender as nomeações realizadas emcontrariedade à Lei de Responsabilidade Fiscal. Na verdade, aautoridade coatora promoveu a exoneração/demissão deservidores devidamente nomeados, exorbitando, portando, adecisão do Tribunal de Contas Estadual. Assim, a autoridade quepossui competência para desfazer o ato apontado como coatorneste mandamus é o Prefeito do Município de Palmeira do Piauí,posto que é dele o ato que demitiu/exonerou o Apelado. Emconsequência, a competência para processar e julgar o mandadode segurança originário é do juízo de primeiro grau, razão pelaqual não merece prosperar a preliminar de incompetência do juízo.2. O Impetrante, ora Apelado, juntou aos autos prova préconstituída suficiente a demonstrar os fatos por ele alegados eque seriam suficientes para consubstanciar a presença do seudireito líquido e certo. O documento mencionado pelo Apelanteque foi juntado pelo Impetrante, ora Apelado, em sua réplica, eque diz respeito a um processo seletivo para contratação deservidores temporários (Edital n. 01/2017) não poderia ter sidojuntado quando da propositura da inicial do mandado desegurança originário, posto que superveniente.3. A doutrina e a jurisprudência pátrias admitem, em sede demandado de segurança, a juntada de documentos peloImpetrante, em momento posterior ao oferecimento da petiçãoinicial e à apresentação das informações, sempre que odocumento seja superveniente, ou seja, comprove fatossupervenientes ou, embora se refira a fatos já existentes quandoda impetração, somente após esta tenha o Impetrante conseguidoobtê-lo.4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentidode que “a ausência da intimação do Ministério Público, quandonecessária sua intervenção, por si só, não enseja a decretação denulidade do julgado, sendo necessária a demonstração do efetivoprejuízo para as partes ou para a apuração da verdade substancialda controvérsia jurídica, à luz do princípio pas de nullité sansgrief” (STJ, REsp 1694984/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPESALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe01/02/2018). E, in casu, o Apelante sequer arguiu a existência dealgum prejuízo.5. A jurisprudência deste TJPI é no sentido de que a existência demanifestação do Ministério Público no segundo grau de jurisdiçãoteria o condão de suprir a eventual ausência de intervenção doParquet no primeiro grau de jurisdição.6. O Supremo Tribunal Federal assentou o posicionamento de quea exoneração/demissão de servidor público em estágio probatóriodeve ser precedida de procedimento administrativo no qual lheseja garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa, sobpena de ofensa ao princípio constitucional do devido processolegal.7. A nulidade do ato que exonerou/demitiu a Apelado implica nodireito à reintegração ao cargo público.8. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 37, II, 93, IX e 169 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente